Tribunal: STF
Processo: HC 251104
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO.



    1. Habeas corpus impetrado em 8.1.2025 por Aureo Tupinamba de Oliveira Fausto Filho e Outros, advogados, em benefício de Gabriel Nascimento dos Santos, contra decisão monocrática do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.1.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 973.175/SP, por incidência da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal . 



    2. Em 20.1.2025, os advogados do paciente apresentaram pedido de desistência da impetração (Petição/STF n. 5295/2025):



    “O presente habeas corpus foi impetrado com o objetivo de cassar o ato de constrangimento ilegal, a fim de anular a r. decisão e conceder ao paciente liberdade provisória.



    Contudo, a decisão foi concedida ao paciente nos autos do processo de origem 1504960-29.2024.8.26.0536, sendo expedido o competente alvará de soltura.



    (...)



    Com a concessão do pedido, a pretensão inicial do habeas corpus que visava a liberdade provisória perdeu seu objeto. Sendo assim, o efeito desejado foi alcançado, tornando a continuidade do mandamus desnecessária. Outrossim, seu prosseguimento não trará qualquer benefício adicional ao paciente.



    (...)



    Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência:



    a) A declaração de perda do objeto do habeas corpus, em razão da revogação da prisão preventiva do paciente;



    b) A extinção do feito, com a consequente baixa nos registros, considerando que a medida inicialmente pleiteada já foi substituída pela decisão favorável de revogação da prisão preventiva;” (e-doc. 20).



    3. Considerando a natureza do habeas corpus e tendo sido o pedido de desistência formalizado pelos advogados subscritores da petição inicial desta impetração, impõe-se o seu acolhimento. 



    4. Pelo exposto, homologo o pedido de desistência formulado (inc. VIII do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado desta decisão.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora